Tribunal: TJSP
Processo: 1016074-83.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, suspensão de cobrança e indenizatória de danos morais - autora nega ter firmado os contratos que geraram os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário - instrumentos contratuais trazidos pelo apelante - impugnação à autenticidade dos documentos - prova pericial conclui que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho escritor da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, suspensão de cobrança e indenizatória de danos morais - autora nega ter firmado os contratos que geraram os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário - instrumentos contratuais trazidos pelo apelante - impugnação à autenticidade dos documentos - prova pericial conclui que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho escritor da autora - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - contratos acertadamente declarados inexistentes - reparação do dano material que se mostra devida - dano moral não configurado - ausência de prejuízo à subsistência - ausência de má-fé - devolução em dobro indevida - devolução ou compensação do valor recebido pela autora - retorno das partes ao "status quo ante" - art. 182 do Código Civil - juros de mora sobre o dano material a contar do evento danoso - responsabilidade extracontratual - Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - recurso parcialmente provido.